Tribunal: TJPA
Processo: 0811639-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811639-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN GLEYCE DE OLIVEIRA BEZERRA DE BARROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM

PROCURADOR: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Professor Licenciado Pleno, integrante de concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, visando à reforma de decisão monocrática que conheceu dos embargos de declaração e lhes negou provimento, mantendo decisão que indeferira tutela provisória para sua nomeação. A agravante sustenta omissão na apreciação de fundamentos jurídicos e existência de preterição decorrente de sucessivas contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a contratação temporária de servidores durante a vigência do concurso público caracteriza preterição arbitrária a ensejar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas;

(ii) examinar se houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional quanto aos fundamentos suscitados pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, fixou entendimento de que a contratação temporária durante a vigência do certame pode, em determinadas hipóteses, configurar preterição, desde que comprovada a necessidade permanente do cargo e a inércia imotivada da Administração.

4. No caso concreto, não se evidenciou prova inequívoca da existência de cargos efetivamente vagos e da ilegalidade das contratações temporárias realizadas, nem a compatibilidade da posição da agravante com as vagas eventualmente abertas.

5. A ata de reunião administrativa apresentada nos autos, embora mencionada em inquérito civil, possui caráter meramente investigativo e não constitui prova robusta da alegada preterição ou ilegalidade.

6. A decisão monocrática enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, não se caracterizando omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

7. A urgência alegada pela iminência do fim do prazo de validade do certame não prescinde da demonstração da plausibilidade do direito, o que não restou comprovado.

8. Presunção relativa de legalidade das contratações temporárias, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária durante a vigência do concurso não configura, por si só, preterição arbitrária a justificar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

2. A demonstração do direito subjetivo à nomeação exige prova inequívoca da necessidade permanente do serviço e da existência de cargos vagos compatíveis com a classificação do candidato.

3. A omissão judicial não se caracteriza pela mera ausência de acolhimento da tese jurídica sustentada pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 272, 300 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011; STJ, REsp 1185379/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
LILIAN GLEICE DE OLIVEIRA BEZERRA DE BARROS
em face da decisão monocrática (ID. 24002754), proferida por este Relator, a qual conheceu dos embargos de declaração e lhes negou provimento, no contexto de agravo de instrumento interposto contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão ora impugnada incorreu em
má valoração das provas constantes nos autos
, bem como
deixou de enfrentar adequadamente fundamentos jurídicos relevantes
suscitados no processo.

Sustenta, inicialmente, a
existência de perigo na demora
, ressaltando que mais de
322 cargos públicos
foram abertos por motivo de
aposentadoria e vacância
, sendo
118 reconhecidos pela própria Administração
.

Argumenta que, mesmo com a vigência do concurso público, houve
contratação irregular de servidores temporários
para o preenchimento desses cargos, o que teria acarretado
preterição de candidatos integrantes do cadastro de reserva
.

Assevera que tais contratações, além de ultrapassarem o limite temporal legalmente previsto, configuram
fraude ao concurso público
, havendo indícios de que um
novo certame estaria sendo planejado para suprir necessidade já existente
,
ignorando os aprovados ainda dentro do prazo de validade do concurso anterior.

Aduz ainda que a
Secretaria Municipal de Educação (SEMEC)
reconheceu, em audiência com o Ministério Público, que o concurso anterior não supriu as necessidades da pasta, motivo pelo qual foi instaurado um
Processo Seletivo Simplificado (PSS)
, em detrimento da nomeação de servidores efetivos.

Destaca, ademais, que a prática reiterada de
recontratação dos mesmos servidores temporários
descaracteriza a
excepcionalidade
exigida para essa forma de vínculo, contrariando a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, notadamente os precedentes firmados na
ADI 5267/MG
e no
Tema 551
da repercussão geral.

Reforça que essa conduta configura desvio da finalidade constitucional da contratação temporária, afrontando os princípios da
legalidade, moralidade e eficiência
, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Aponta negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a decisão agravada e a posterior decisão integrativa dos embargos declaratórios não enfrentaram questões essenciais, como a ata ministerial e o precedente 612 do STF, os quais, segundo a agravante, sustentam sua tese de preterição ilegítima.

Diante desses fundamentos, requer o
conhecimento e provimento do agravo interno
, com a
concessão da tutela recursal para imediata convocação e nomeação
, ou,
subsidiariamente
, o
julgamento colegiado da matéria
.

O
Município de Belém apresentou contrarrazões
, conforme consta no ID. 25377468.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O cerne da controvérsia é saber se há demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital, em razão de contratações temporárias pela Administração, a justificar tutela de urgência para sua nomeação.

Pois bem.

Ao reapreciar a matéria por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 837.311, de relatoria do Ministro Luiz Fux (julgado em 09/12/2015, publicado no DJe n.º 72, de 18/04/2016), submetido ao rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese correspondente ao Tema 784, estabelecendo as hipóteses em que o candidato aprovado em concurso público, esteja ou não classificado dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação. Colaciono novamente:

Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame.

TESE: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Dessa forma, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

No presente caso, embora a agravante alegue preterição, tal alegação se fundamenta, essencialmente, na existência de contratações temporárias realizadas pela Administração durante a vigência do concurso, sem especificar para que cargos e o quantitativo de cada cargo.

Todavia, como já analisado na decisão monocrática recorrida, a simples contratação temporária, por si só, não configura a preterição apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da ilegalidade dessas contratações e da existência de vagas suficientes para alcançar a posição do candidato, o que, até o presente momento, não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Inclusive, esse é o entendimento pacífico desta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Professor de Geografia, visando à reforma de decisão monocrática que negara pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferira sua nomeação imediata. O agravante sustenta ter havido preterição, em razão de contratações temporárias durante a vigência do concurso, alegando ainda omissão na análise de provas e urgência na medida por se tratar de situação alimentar e de iminência do fim da validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de professores durante a vigência do concurso público constitui preterição arbitrária a ensejar o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência para fins de nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de sua ilegalidade e da existência de vagas compatíveis com a classificação do candidato.

4.
A existência de atos administrativos genéricos, manifestações políticas e ausência de informações sobre vacâncias não supre a necessidade de prova cabal da necessidade permanente do serviço e da preterição alegada.

5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, depende de deliberação do juízo de primeiro grau no curso da instrução processual, sendo incabível sua apreciação no contexto de pedido de tutela provisória em sede recursal.

6.
A decisão monocrática impugnada enfrentou adequadamente as alegações centrais do agravante, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

7.
A urgência alegada não é suficiente para justificar a tutela provisória, ausente a demonstração da plausibilidade do direito, requisito indispensável segundo o art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A contratação temporária durante a vigência do concurso não configura, por si só, preterição arbitrária a justificar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

2.
A demonstração do direito subjetivo à nomeação exige prova inequívoca da necessidade permanente do serviço e da existência de cargos vagos compatíveis com a classificação do candidato.

3.
A inversão do ônus da prova depende de decisão do juízo de origem e não pode ser determinada em sede de agravo interno que analisa pedido de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 300 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011; STF, RE nº 837.311/PI, Pleno, j. 09.12.2020; STJ, REsp 1185379/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 15.03.2012; TJ-MG, Ap Cível 5001485-12.2018.8.13.0056, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 06.02.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802814-48.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Belém, reformando decisão interlocutória que havia deferido tutela provisória determinando a convocação, nomeação e posse da agravante no cargo de Técnico Pedagógico.

2.
A agravante foi aprovada na 193ª colocação em concurso público que previa 85 vagas e sustenta que houve preterição em razão da manutenção de servidores temporários em funções idênticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores pela Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso, configura preterição arbitrária e gera o direito subjetivo à nomeação da agravante, aprovada fora do número de vagas originalmente previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade da intimação alegada pela agravante não restou demonstrada nos autos, pois a comunicação foi realizada por meio eletrônico, nos termos do artigo 272 do CPC, sem comprovação de prejuízo efetivo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.
5. O STF, no julgamento do Tema 784, fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a contratação temporária para funções idênticas às previstas no certame podem, em certos casos, caracterizar preterição arbitrária e gerar direito subjetivo à nomeação, desde que demonstrada a necessidade permanente do cargo e a inércia imotivada da Administração.
6. No caso concreto, não há comprovação inequívoca de preterição arbitrária, pois a contratação temporária para suprir necessidades excepcionais não configura, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.
7. A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento, assentando que a mera expectativa de direito dos candidatos aprovados para cadastro de reserva não se convola automaticamente em direito à nomeação apenas pela contratação de temporários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809009-49.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Além disso, cumpre ressaltar que, no âmbito do agravo de instrumento, o exame judicial deve limitar-se à verificação da correção, ou eventual desacerto da decisão interlocutória proferida em primeiro grau, especialmente quanto à tutela de urgência. Desse modo, deve-se evitar, tanto quanto possível, o aprofundamento no mérito da controvérsia principal, restringindo-se a análise aos pontos efetivamente impugnados no recurso.

Portanto, quanto à alegada omissão na fundamentação, observo que a decisão monocrática enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, apreciando os argumentos relativos à preterição, à legalidade das contratações temporárias e à ausência de demonstração de direito subjetivo à nomeação.

Assim, a simples discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a alegação de urgência fundada em eventual esgotamento do prazo de validade do certame não é suficiente, por si só, para justificar a antecipação da tutela, notadamente quando ainda pendente a devida instrução probatória sobre os fatos alegados.

A urgência, para fins do art. 300 do CPC, deve estar acompanhada da plausibilidade do direito invocado, o que, no caso em exame, não se encontra suficientemente demonstrado.

No que se refere à juntada, pela parte agravante, de ata de reunião realizada no âmbito de Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público, cumpre assinalar, de forma preliminar, que referido documento é manifestamente insuficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido em juízo, a suposta ilegalidade nas contratações realizadas pela Administração ou a existência de vagas disponíveis para provimento, nos termos legais.

Ressalte-se ainda, que o Inquérito Civil, nos moldes do art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, possui natureza meramente investigatória e preparatória, destinada à formação de convencimento do Parquet quanto à viabilidade do ajuizamento de Ação Civil Pública, não se prestando, por si só, à constituição de prova cabal. Assim, eventual irregularidade ou existência de cargos vagos deve ser comprovada mediante produção de prova robusta em sede judicial, o que não se verifica nos autos até o momento.

Dessa forma, a ata apresentada limita-se ao registro de uma reunião administrativa, na qual autoridades públicas e, eventualmente, interessados discutem genericamente aspectos relacionados a contratações e eventuais necessidades de pessoal. Tal material, no entanto, não equivale a prova cabal da existência de vagas específicas disponíveis e aptas ao preenchimento, tampouco comprova de forma inequívoca qualquer conduta ilegal por parte da Administração.

Por fim, é necessário salientar que reuniões dessa natureza possuem, por essência, caráter deliberativo e prospectivo, sendo comuns abordagens genéricas, hipóteses de trabalho e projeções que não traduzem, necessariamente, situações concretas aptas a gerar efeitos jurídicos imediatos.

Desse modo, observo que os elementos carreados aos autos até o momento não incutem seguro juízo de convicção quanto à alegada preterição noticiada pela agravante, notadamente considerando a presunção relativa de legitimidade dos contratos temporários celebrados pela Administração, porquanto a própria Constituição da República autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na dicção do art. 37, inciso IX.

Diante desse contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida em todos os termos,
conforme fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025